Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RILDO TENORIO DA SILVA, em face à sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Na origem, o apelante ajuizou demanda em desfavor de BANCO BMG S.A, com pedido declaratório de nulidade contratual e restituição de valores. Citado, o réu apresentou defesa. Sobreveio sentença que jugou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 60957415). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID. 60957417). Reiterou os termos e pedidos iniciais. Contrarrazões (ID. 60957419). Intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente anexou o comprovante de pagamento na forma simples (ID. 62437257). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante interpôs o recurso sem o comprovante de pagamento e sem a correspondente guia (boleto bancário) no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente não sanou a irregularidade como descrito na lei processual, porque apenas recolheu a taxa recursal na forma simples (ID. 62437257). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105